Tribunal: STF
Processo: Rcl 62546
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “No caso, a Corte Gaúcha afastou a aplicação do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos, fere o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).”



    Ao final, requer,  



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; (...) 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, tornando definitiva a medida liminar postulada, cassando-se o acórdão recorrido, determinando-se o restabelecimento da execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri”.



    Em 26/09/23, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de “atribuir como valor da causa da Reclamação supramencionada o valor de alçada, pois se trata de feito de natureza criminal, em que não se faz possível a mensuração do valor da causa (...)” (Petições/STF nº 112093/2023 e nº 115701/2023).



    Em suas informações, a autoridade reclamada aduziu que o HC impetrado pela defesa na Corte estadual não teve o mérito ainda julgado, cuja decisão atacada foi prolatada ainda em sede de liminar. Demais disso, ressaltou que a ordem foi concedida “diante da ilegalidade no recolhimento provisório do paciente, pois ausente demonstração da necessidade de segregação pelo perigo na liberdade” (edoc. 16, p. 2). Confira-se:  



    “O paciente do Habeas Corpus de nº 5246603-52.2023.8.21.7000, até o momento em que foi analisado o mérito da ação constitucional, nos autos, fora condenado pela prática dos delitos dispostos nos artigos 121, §2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (1º e 2º fatos) e artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal (3º fato), à pena de 32 (trinta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Ainda, teve decretada prisão preventiva em seu desfavor, conforme os termos do artigo 492, inciso I, alínea 'e', do Código de Processo Penal. 



    Na oportunidade, a ordem foi concedida, sendo ratificada a liminar deferida, diante da ilegalidade no recolhimento provisório do paciente, pois ausente demonstração da necessidade de segregação pelo perigo na liberdade. 



    Ainda, ressalto que Marcos Antonio trata-se de pessoa primária e sem antecedentes, o que denota ser o aprisionamento, em tese, algo inusitado”. (edoc. 16, p. 2, grifamos)  



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, conforme ementa abaixo transcrita:  



    “RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA AFASTADA PELA CORTE ESTADUAL. AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO ART. 492, I, ‘E’, DO CPP. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO.PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (edoc. 19, grifamos)  



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, acolho o pedido de aditamento à inicial constante das Petições/STF nº 112093/2023 e nº 115701/2023.



    Conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”   



    No caso concreto, o reclamante alega que a Corte Gaúcha afastou a aplicação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos. Transcrevo o inteiro teor do mencionado dispositivo:  



    “Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:           (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    I – no caso de condenação:   (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifamos)        



    A prisão do paciente foi decretada em decisão assim fundamentada:  



    “Da prisão preventiva/execução imediata da pena: 



    No que concerne à decretação da prisão do réu, na medida em que condenado pelo Tribunal do Júri a 32 anos e 8 meses de reclusão, impõe-se a imediata execução da pena em virtude do apenamento sofrido, conforme disposição do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, segundo o qual, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, o juiz determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão. Diante disso, determino o recolhimento imediato do réu à prisão, com a expedição de mandado no BNMP e PEC provisório. 



    Sentença publicada em plenário de julgamento e dela os presentes ficam intimados”. (edoc. 2, p. 23, grifamos)  



    Contudo, no Habeas Corpus nº 5246603-52.2023.8.21.7000/RS formalizado pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de limiar, afastou a prisão do paciente com os seguintes fundamentos:  



    “Em que pese o entendimento trazido pelo sentenciante quando da decretação da prisão preventiva, o entendimento até então prevalente nesta câmara é exatamente em sentido contrário. 



    Desse modo, indico que a liminar deve ser concedida, uma vez que há ilegalidade no recolhimento provisório da pena, quando não há demonstração da necessidade de segregação pelo perigo na liberdade. 



    Pontuo que se trata de pessoa primária e sem antecedentes, para quem o aprisionamento, em tese, é algo inusitado.



    No mais, consigno também que a execução provisória da pena, por si só, fere o princípio da presunção da inocência, firmado na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LVII. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento acerca das ações declaratórias (ADCs 43, 44 e 54) em que se discutiu a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, firmou entendimento no sentido de que somente pode ter início o cumprimento da pena com o esgotamento de todos os recursos (Informativo 957 do Supremo Tribunal Federal). 



    Assim, na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento com a decisão do STF nas ADCs 43, 44 e 54, não se pode admitir a execução provisória como decorrência automática da condenação pelo júri, salvo quando presentes os fundamentos da prisão preventiva, o que não verifico no caso dos autos, diante, inclusive, da ausência de fundamentação do juízo de origem nesse sentido”. (edoc. 2, p. 39, grifamos) 



    Com efeito, a autoridade reclamada, a pretexto de dar interpretação conforme os contornos do processo, afastou a incidência do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri fere o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28-09-2023)



    Em caso análogo a dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 61.248/MG (DJe de 21/11/2023), assim ressaltou:  



    “No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    (...)



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade. 



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10”. (grifamos)  



    No mesmo sentido, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação na mesma hipótese: Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/10/2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/08/2023; e Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2023.



    Corrobora ainda esse entendimento o parecer da PGR, cujo trecho destaco o seguinte:  



    “10. Verifica-se que, de fato, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou a aplicação das disposições do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, utilizando-se de fundamentos constitucionais e sem submeter a questão ao Órgão Especial daquela Corte, desrespeitando, assim, o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, segundo o qual “viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97) a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte”. 



    11. É certo que o Plenário dessa Corte Suprema decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal (que exige o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena), nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54 (julgadas procedentes em 7/11/2019). 



    12. Contudo, são específicas as normas que regem o procedimento do Tribunal do Júri, por previsão constitucional expressa, no sentido de ser privativa sua “competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (art. 5º, XXXVIII, d), e quanto à “soberania dos veredictos” (art. 5º, XXXVIII, c), de modo que a discussão em questão foge ao quadro retratado nos acórdãos proferidos nas ADC’s nº 43, 44 e 54, consistindo, na verdade, em matéria pendente de julgamento no RE nº 1.235.340/SC”. (edoc. 19, p. 4-5 grifamos)  



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente